Tribunal: TJDFT
Processo: 0700399-06.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. NÃO ACOLHIMENTO.
1. Não há falar em omissão no julgado que expressamente enfrentou a tese defensiva quanto ao desconhecimento da menoridade das vítimas.
2. A via eleita não se mostra apropriada para revolvimento da matéria tratada no julgamento da apelação criminal.
3. Embargos declaratórios rejeitados.